Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. DEPÓSITO REALIZADO PELA OPERADORA COMO GARANTIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valor depositado em juízo pela operadora de plano de saúde. A agravante alega que o montante foi depositado para cumprimento da obrigação de fazer e que a urgência da cirurgia justifica sua liberação imediata. O Juízo de origem considerou que o depósito foi feito como garantia e que a requerente não comprovou a recusa do atendimento na rede credenciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise consiste em verificar se o valor depositado deve ser liberado à agravante para a realização da cirurgia ou se deve permanecer como garantia até a comprovação da negativa de atendimento e do vínculo contratual com a operadora de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O levantamento de valores depositados judicialmente exige comprovação de que se destinam ao cumprimento da obrigação de fazer, o que não foi demonstrado nos autos.
4. A agravada informou que o depósito foi realizado como garantia e que a autora ainda não comprovou a tentativa de realizar a cirurgia na rede credenciada.
5. A possível migração do plano de saúde da agravante para outra operadora reforça a necessidade de instrução probatória antes da liberação do valor.
6. A urgência da cirurgia, embora relevante, não dispensa a verificação dos requisitos estabelecidos pelo Juízo de origem para a liberação do montante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O levantamento de valores depositados judicialmente depende da comprovação de sua destinação ao cumprimento da obrigação de fazer, sem presunção automática de direito ao saque.
2. A existência de dúvidas sobre o vínculo contratual com a operadora de saúde e a tentativa de realização do procedimento na rede credenciada impede a liberação imediata do valor.
3. A instrução probatória é essencial para esclarecer a real obrigação da operadora antes da liberação dos valores depositados.